Tribunal: TJMT
Processo: 1003396-76.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇA- SENTENÇA MANTIDA –AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-Contudo, nas razões do seu recurso de apelação, o Banco/ Agravante não combateu a sentença no que concerne a contratação de seguro de vida supostamente contratado pela parte autora/agravante.
2-A não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida não tem o condão de infirmar a decisão, sendo, portanto, inepta a pretensão recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003396-76.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), TAILINE ANGNES - CPF: 045.363.451-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDAD
E –
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇA- SENTENÇA MANTIDA –AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Contudo, nas razões do seu recurso de apelação, o Banco/ Agravante não combateu a sentença no que concerne a contratação de seguro de vida supostamente contratado pela parte autora/agravante.

2-A não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida não tem o condão de infirmar a decisão, sendo, portanto, inepta a pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por BANCO J. SAFRA S.A
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id.12223003-pag.1), onde figura como parte contrária
TAILINE ANGNES, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) efetuou o recolhimento das custas; (ii) que não houve intimação pessoal do autor; (iv) purga pelo principio da economia processual, para reforma da sentença, e aproveitamento dos atos, visto que a parte agravada foi devidamente constituída em mora;;(iii)

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020